Tribunal: CARF
Processo: 10925.901671/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901671/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.533 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
SOPASTA S/A IND E COM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
VALORAÇÃO. CRÉDITO. DÉBITO.
No que se refere a valoração, em regra, o termo inicial da incidência dos juros
de mora incidente sobre o valor do crédito referente ao pagamento indevido ou
a maior é o mês subsequente ao do recolhimento. Os débitos não pagos nos
prazos previstos na legislação específica sofrem a incidência de acréscimos
legais até a data de entrega do Per/DComp.
PER/DCOMP. NOVO DIREITO CREDITÓRIO.
Novo direito creditório estranho daquele originalmente pleiteado não pode ser
tratado nos presentes autos, submete-se ao rito previsto no art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em processo próprio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 22164.39273.250407.1.3.03-9019, em 25.04.2007, e-fls. 04-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901671/2010-00
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.533 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901671/2010-00

07, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$161.663,82 do ano-calendário de 2006, para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 04-07:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
PAGAMENTOS
ESTIM. COMP.
SNPA [...].
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
203.423,31
211.835,01
415.258,32
CONFIRMADAS [...]
203.423,31
113.259,29
316.682,60

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 161.663,82
Valor na DIPJ: R$ 161.663,82
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 415.258,32
CSLL devida: R$ 253.594,50
Valor do saldo negativo disponível. (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na D1PJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 63.088,10
O direito creditório reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente
os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
30359.99773.060707.1.3.03-8103
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
29392.10297.250707.1.3.03-0862 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.533 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901671/2010-00

Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa e no excerto do voto condutor do Acórdão da 2a Turma/DRJ/JFA/MG no
09-52.848, de 09.07.2014, e-fls. 56-61:
DCOMP. SALDO NEGATIVO
Demonstrada, através de provas trazidas juntamente com a manifestação de
inconformidade, que ocorreu a liquidação das estimativas informadas defere-se o
crédito relativo ao saldo negativo pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte [...]
Confirmada a liquidação de tais estimativas faz-se necessária a revisão do
despacho decisório para acrescer ao montante já confirmado, R$ 316.682,60, o valor
de R$ 98.575,72, relativo às estimativas de fev e mar/2006. Tal adição eleva as
estimativas confirmadas para o montante de R$ 415.258,32, valor originalmente
informado no formulário Perdcomp.
Como a CSLL devida atinge o montante de R$ 253.594,50, fica comprovada a
existência de um Saldo Negativo de CSLL para o exercício de 2007 no montante de
R$ 161.663,82, valor do crédito original informado pela manifestante. Como já havia
o reconhecimento de crédito no valor de R$ 63.088,10, o montante de crédito a ser
reconhecido neste voto é no total de R$ 98.575,72.
Feitos os cálculos das compensações que se utilizaram do direito creditório em
análise (fl. 56) verificou-se que o mesmo é insuficiente para liquidação de todos os
débitos, remanescendo um débito relativo à estimativa de jun/2007, no valor de R$
4.978,74.
Assim, provada a existência material do crédito solicitado, voto no sentido de
julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a manifestação de inconformidade e
homologar totalmente a compensação declarada no formulário PERDCOMP n°
30359.99773.060707.1.3.03-8103 e parcialmente a declarada no formulário de n°
29392.10297.250707.1.3.03-0862, remanescendo um débito relativo à estimativa de
jun/2007, no valor de R$ 4.978,74 (o crédito foi suficiente para amortizar R$
53.223,75 do débito total informado de R$ 58.202,49).
Recurso Voluntário
Notificada em 15.09.2014, e-fl. 63, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 10.10.2014, e-fls. 66-72, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
02. PRELIMINAR: EQUÍVOCO MATERIAL NO DEMONSTRATIVO
ANALÍTICO DE COMPENSAÇÃO QUE ACOMPANHOU O ACÓRDÃO 09-
52.848 – DRJ JUIZ DE FORA - MG:
Da análise do “Demonstrativo Analítico de Compensação” acostado na folha n°
56 dos presentes autos [...], e que fundamentou o acórdão ora combatido, foi possível
constatar que a Autoridade Fazendária imputou ao Saldo Negativo de CSLL ano-
calendário 2006 todas as compensações realizadas e identificou um saldo devedor
relativo ao débito da estimativa de CSLL de junho/2007 no montante de R$ 4.978,74.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.533 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901671/2010-00

Ocorre que a Autoridade Fazendária incorreu em equívoco ao considerar em
seus cálculos a compensação do débito da estimativa de CSLL de maio/2007 no valor
principal de R$ 68.898,76, enquanto que o valor realmente compensado de principal
pela Recorrente foi de R$ 65.898,76, conforme demonstra a cópia da PER/DCOMP n°
30359.99773.060707.1.3.03-8103 [...].
Assim, imputando-se os valores efetivamente compensados pela Recorrente
com o Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2006, tem-se na verdade um saldo
devedor de R$ 1.899,18, e não de R$ 4.978,74.
Do exposto, a Recorrente requer que seja imputado ao Saldo Negativo de CSLL
do ano-calendário 2006 o efetivo montante compensado, e que seja apurado o correto
saldo devedor, sem prejuízo aos argumentos que serão expostos nos itens a seguir.
03. DA DESCONSIDERAÇÃO PELA DRJ JUIZ DE FORA – MG DO
RECOLHIMENTO DA ESTIMATIVA DE CSLL DE ABRIL/2006:
Como é cediço, a Recorrente apurou um Saldo Negativo de CSLL ano-
calendário 2006 no valor de R$ 161.663,82, reconhecido integralmente pela DRJ Juiz
de Fora – MG no acórdão ora combatido, e que foi objeto de compensações com
estimativas de CSLL do ano de 2007.
Ocorre que em 30/10/2009, antes de qualquer iniciativa do Fisco, a Recorrente
realizou um recolhimento de estimativa de CSLL da competência de abril/2006 no
valor de R$ 3.936,67, que com multa e juros totalizou R$ 6.269,53 [...].
Este fato foi reconhecido pela DRF Joaçaba-SC, que através do demonstrativo
acostado na folha n° 44 dos presentes autos [...] imputou às compensações da
Recorrente o aludido recolhimento, juntamente com o Saldo Negativo de CSLL até
então homologado.
Porém, este mesmo recolhimento foi desconsiderado na nova imputação
realizada pela Coordenação Especial de Ressarcimento, Compensação e [...] que
subsidiou o acórdão ora combatido.
O valor da estimativa de CSLL recolhida pela Recorrente em 30/10/2009 deverá
integrar o Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2006, e ser imputado às
compensações realizadas, assim como a DRF Joaçaba já vinha procedendo [...], ou ser
reconhecido como pagamento indevido ou a maior e restituído à Recorrente. [...]
Em 30/10/2009, quando houve o recolhimento da estimativa de CSLL de
abril/2006, a CSLL devida pela Recorrente relativa ao ano-calendário 2006 já havia
sido extinta sob condição resolutória da ulterior homologação, configurando-se assim
em um recolhimento indevido ou a maior.
A Recorrente, por prudência, e pelo fato do prazo prescricional de 05 anos
previsto no inciso I do art. 168 do Código Tributário Nacional estar se aproximando,
transmitiu em 08/10/2014 o Pedido de Restituição n° 37991.73346.081014.1.2.04-
3272 [...] requerendo a restituição do valor da estimativa de CSLL recolhido
indevidamente.
Não obstante, a Recorrente requer que o recolhimento da estimativa de CSLL
da competência 04/2006, realizado em 30/10/2009, no valor principal de R$ 3.936,67
integre o Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2006, e que as compensações
sejam homologadas integralmente em face deste direito creditório adicional.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.533 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901671/2010-00

Alternativamente, e sucessivamente, a Recorrente requer o reconhecimento do
pagamento indevido ou a maior a título de estimativa de CSLL, e que este valor seja
restituído por meio do PER/DCOMP n° 37991.73346.081014.1.2.04-3272, ou
compensados de ofício com o saldo devedor a ser apurado nos presentes autos.
No que concerne ao pedido conclui que:
04. DO PEDIDO:
Diante de todo o exposto, a Recorrente requer que:
a) Seja sanado o equívoco material identificado no “Demonstrativo Analítico de
Compensação” acostado na folha n° 56 dos presentes autos, para que sejam imputadas
ao Saldo Negativo de CSLL ano-calendário 2006 os valores efetivamente
compensados pela Recorrente, e com isso seja apurado o correto saldo devedor;
b) Seja considerado na composição do Saldo Negativo de CSLL do ano-
calendário 2006 o recolhimento da estimativa de CSLL da competência abril/2006,
realizado em 30/10/2009, no valor principal de R$ 3.936,67;
c) Alternativamente à alínea “b”, o reconhecimento de que o aludido
recolhimento de estimativa de CSLL foi indevido, e por isso deverá ser restituído à
Recorrente por meio do PER/DCOMP n° 37991.73346.081014.1.2.04-3272, ou
compensado de ofício com o saldo devedor a ser apurado nos presentes autos.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Valoração
A Recorrente afirma que o valor remanescente a pagar é de R$ a pagar é “de R$
1.899,18, e não de R$ 4.978,74”.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.533 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901671/2010-00

Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
No que se refere a valoração, em regra, o termo inicial da incidência dos juros de
mora incidente sobre o valor do crédito referente ao pagamento indevido ou a maior é o mês
subsequente ao do recolhimento. Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação
específica sofrem a incidência de acréscimos legais até a data de entrega do Per/DComp, na
forma da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que determina:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
O enunciado vinculante instituído nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, com fundamento de validade no art. 5o e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, assim dispõe:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.533 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901671/2010-00

Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Esta previsão legal consta no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de
setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, no
art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no art. 53 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de dezembro de 2012 e no art. 70 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do
art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Os débitos objeto de compensação pagos fora dos prazos previstos nas normas
específicas sofrem acréscimos moratórios, nos termos da legislação de regência, e-fls. 76-80, que
serão exigidos de ofício pela autoridade competente para execução da decisão definitiva (art. 42
do Decreto 70. 235, de 05 de março de 1972 e art. 270 do Anexo I da Portaria MF no 430, de 09
de outubro de 2017).
Diferente do entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na
peça recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os
assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de
base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente
analisados. Este ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente. Ressalte-se que a indicação de dados
quantitativos na peça de defesa, por si só, não é elemento probatório hábil e suficiente para
demonstrar, de plano, a existência do indébito indicado no Per/DComp.
Na decisão de 1a instância houve reconhecimento da integralidade do direito
creditório originalmente pleiteado pela Recorrente a título de saldo negativo de CSLL no valor
de R$161.663,82 do ano-calendário de 2006. Os cálculos de compensação dos débitos então
confessados foram elaborados a partir de sistema interno regularmente homologado pela
Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança/RFB, e-fls. 56:
Compensação 001 de 003
Crédito: CSLL/ 2007 valorado em 25/ 04/ 2007 - R$ 161.663,82
Débito: 2484 (CSLL) vencido em 30/ 03/ 2007 - R$ 43.630,16 Dcomp: 25/ 04/
2007 Ordem --> 0001
Data de Valoração: 25/ 04/ 2007 - Data do Pedido de Compensação (Especial:
Sem Deflação!)
Crédito corrigido / Débito consolidado
Correção do Crédito
Índice de correção do crédito (1 + a): 1,04 - R$ 168.130,37
a. Selic (01/ 2007 a 04/ 2007): 4,00 %
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.533 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901671/2010-00

Consolidação do Débito
Valor Total Consolidado: R$ 47.521,97
Principal: 43.630,16
Juros: (1,00 %) 436,30
Multa: (7,92 %) 3.455,51
Juros Multa: (0,00 %) 0,00
Saldos Remanescentes Saldo de Débito: R$ 0,00 / Saldo de Crédito: R$
115.969,62
________________________________________________________________
Compensação 002 de 003
Crédito: CSLL/ 2007 valorado em 06/ 07/ 2007 - R$ 115.969,62 (saldo)
Débito: 2484 (CSLL) vencido em 29/ 06/ 2007 - R$ 68.898,76 Dcomp: 06/ 07/
2007 Ordem --> 0002
Data de Valoração: 06/ 07/ 2007 - Data do Pedido de Compensação (Especial:
Sem Deflação!)
Crédito corrigido / Débito consolidado
Correção do Crédito
Índice de correção do crédito (1 + a): 1,0688 - R$ 123.948,33
a. Selic (01/ 2007 a 07/ 2007): 6,88 %
Consolidação do Débito
Valor Total Consolidado: R$ 70.724,58
Principal: 68.898,76
Juros: (1,00 %) 688,99
Multa: (1,65 %) 1.136,83
Juros Multa: (0,00 %) 0,00
Saldos Remanescentes Saldo de Débito: R$ 0,00 / Saldo de Crédito: R$
49.797,67
________________________________________________________________
Compensação 003 de 003
Crédito: CSLL/ 2007 valorado em 25/ 07/ 2007 - R$ 49.797,67 (saldo)
Débito: 2484 (CSLL) vencido em 31/ 07/ 2007 - R$ 58.202,49 Dcomp: 25/ 07/
2007 Ordem --> 0003
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.533 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901671/2010-00

Data de Valoração: 25/ 07/ 2007 - Data do Pedido de Compensação (Especial:
Sem Deflação!)
Crédito corrigido / Débito em VO
Correção do Crédito
Índice de correção do crédito (1 + a): 1,0688 - R$ 53.223,75
a. Selic (01/ 2007 a 07/ 2007): 6,88 %
Saldos Remanescentes
Saldo de Débito: R$ 4.978,74 / Saldo de Crédito: R$ 0,00
Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados. As
informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois não foram
produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material. A tese protetora exposta pela
Recorrente, assim sendo, não está demonstrada, mesmo porque os acréscimos legais estão
previstos em legislação específica, conforme demonstrado.
Novo Direito Creditório
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que “seja
considerado na composição do Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2006 o recolhimento
da estimativa de CSLL da competência abril/2006, realizado em 30/10/2009, no valor principal
de R$ 3.936,67”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega. Ademais, o procedimento se submete
ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003).
No Despacho Decisório Eletrônico emitido em 19.05.2010 consta, e-fls. 107-114:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.533 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901671/2010-00

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
PAGAMENTOS
ESTIM. COMP.
SNPA [...].
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
203.423,31
211.835,01
415.258,32
CONFIRMADAS [...]
203.423,31
113.259,29
316.682,60
[...]
Parcelas Confirmadas

Código
de
Receita
Período de
Apuração
Data de
Arrecadação
Valor
Principal
Valor da
Multa
Valor dos
Juros
Valor
Total do
DARF
Valor
Utilizado
para
Compor o
Saldo
Negativo do
Período
2484
31/05/2006
30/06/2006
42.738,03

42.738,03
42.738,03
2484
30/06/2006
31/07/2006
51.324,39

51.324,39
51.324,39
2484
31/07/2006
31/08/2006
51.055,93

51.055,93
51.055,93
2484
31/08/2006
29/09/2006
58.304,96

58.304,96
58.304,96

203.423,31

O saldo negativo de CSLL de R$161.663,82 apurado na DIPJ do ano-calendário
de 2006 pleiteado nos presentes autos foi analisado. A partir das informações, entre outras,
daquelas
constantes
nos
Per/DComp
no
22164.39273.250407.1.3.03-9019,
no
30359.99773.060707.1.3.03-8103 e no 29392.10297.250707.1.3.03-0862, foi proferido o
Despacho Decisório reconhecendo o valor de R$63.088, 088,10 do qual a Recorrente foi
cientificada em 31.05.2010, e-fls. 43 e 04-07.
O litígio no procedimento foi insaturado em relação aos pagamentos de CSLL
determinada sobre a base de cálculo estimada, código 2484, dos fatos geradores de fevereiro e
março de 2002 nos valores, respetivamente, de R$46.193,90 e R$52.381,82 extintos por
compensação, e-fls. 02-03. Esta matéria foi analisada no Acórdão da 2a Turma/DRJ/JFA/MG no
09-52.848, de 09.07.2014, e-fls. 56-61, oportunidade em que foi reconhecido o valor
remanescente de R$98.575,72 do qual a Recorrente foi notificada em 15.09.2014, e-fls. 63-64.
Verifica-se que o direito creditório originalmente solicitado foi reconhecido foi reconhecido
integralmente. Posteriormente, a Recorrente formalizou o Per/DComp no
37991.73346.081014.1.2.04-3272 em 08.10.2014, e-fls. 102-104, utilizando-se do crédito
relativo ao pagamento a maior de CSLL determinada sobre a base de cálculo estimada, código
2484, no valor de R$6.269,53 recolhido em 30.10.2009, supostamente referente ao fato gerador
de abril de 2006. Esta matéria somente foi inaugurada em sede recursal.
O princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita às matérias em face das quais o litígio foi regularmente instaurado (art. 141 e art. 492
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.533 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901671/2010-00

do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal
- Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Tratando-se de novo direito creditório estranho daquele originalmente pleiteado
não pode ser tratado nos presentes autos, porque se submete ao rito previsto no art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em processo próprio. A tese protetora exposta pela
Recorrente, assim sendo, não pode ser sancionada.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital